Tribunal: TJMT
Processo: 0010290-51.2012.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010290-51.2012.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO ROSSANI - CPF: 053.912.618-72 (JUIZO RECORRENTE), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), GUSTAVO ZANELLA FURLANETTI - CPF: 021.187.151-61 (ADVOGADO), SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA DA SECRET. DE FAZENDA DE MT (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO ROSSANI - CPF: 053.912.618-72 (RECORRIDO), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), GUSTAVO ZANELLA FURLANETTI - CPF: 021.187.151-61 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), JUÍZO DA 3a VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – BENEFÍCIO PROALMAT – UNIFICAÇÃO DOS IMÓVEIS RURAIS – FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO DENTRO DO PRAZO DE CREDENCIAMENTO – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE - DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Não há qualquer irregularidade na fruição do benefício PROALMAT PRODUTOR, se a baixa na inscrição estadual se deu para fins de unificação de cadastro, nos termos Portaria 51/2008-SEFAZ e
o estabelecimento centralizador estava apto no programa.

R E L A T Ó R I O

INTERESSADO(S):

ANTONIO ROSSANI

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Esp. da Fazenda Pública da Comarca da Cuiabá/MT
,
que nos autos do mandado de segurança no
0010290-51.2012.8.11.0041
concedeu a ordem vindicada,
no sentido de decretar a nulidade do crédito tributário materializado e instrumentado no Aviso de Cobrança Fazendária n. 88136/55/33/2010 e, por consequência, também declarar nulos os atos corolários ao Aviso, quais sejam, Cobranças via E-mail n. 806065/54/28/2011 e 16254/54/2012.

Decorrido o prazo sem recurso voluntário das partes.

A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – id. 117958450 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença
concedeu a ordem vindicada,
no sentido de decretar a nulidade do crédito tributário materializado e instrumentado no Aviso de Cobrança Fazendária n. 88136/55/33/2010 e, por consequência, também declarar nulos os atos corolários ao Aviso, quais sejam, Cobranças via E-mail n. 806065/54/28/2011 e 16254/54/2012
.

Com essas considerações, passo à apreciação da remessa necessária da sentença.

Com efeito, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na d
outrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Cinge-se a controvérsia a respeito da legalidade ou não do Aviso de Cobrança Fazendário n° 88136/55/33/2010, para recolher o valor de R$ 24.941,18, a título de ICMS, referente a um suposto aproveitamento indevido de benefício fiscal outorgado aos produtores de algodão PROALMAT.

No caso
,
o Aviso de Cobrança
n° 88136/55/33/2010 possui como descrição do fato que:

Fruição indevida do beneficio fiscal do PROALMAT PRODUTOR nos meses de fevereiro e março de 2009, após o descredenciamento do contribuinte no referido programa (27/11/2008), conforme tela extraída do Sistema de Quantificação da Renúncia Fiscal

Ass
im, em outras palavras, a análise é a respeito da fruição do benefício em

fevereiro e março de 2009, uma vez que houve o descredenciamento no referido programa em 27/11/2008.

Ocorre que a parte impetrante estava amparado pelo referido programa (PROALMAT PRODUTOR), uma vez que as propriedades rurais do Impetrante com Inscrição Estadual 13.231.530-0 (Fazenda Rancho Fundo II), Inscrição Estadual 13.231.532-7 (Fazenda Agrovera), Inscrição Estadual 13.223.789-6 (Fazenda Axnaralina) na data de 28/11/2008, com fundamento na Portaria 51/2008-SEFAZ, foram baixadas de forma sumária e vinculadas à Inscrição Estadual 13.228.147-3 (Fazenda Rancho Fundo).

Aliás, tal unificação estava amparada pela Portaria 51/2008-SEFAZ, que dispõe sobre a Unificação das Inscrições Estaduais dos Imóveis rurais localizados no território do mesmo Município e Pertencentes ao mesmo Titular, e dá outras Providências.

Assim, o suposto descredenciamento e baixa da inscrição ocorreram para fins de unificação de inscrições estaduais, razão pela qual não houve fruição indevida do benefício.

A permanência do direito a fruição do benefício das inscrições baixadas está amparada pelo art. 7o, da referida portaria, que computou o benefício ao estabelecimento centralizador,
in verbis
:

Art. 7o
Ficam assegurados, na forma e pelo prazo em que foram concedidos, os tratamentos tributários diferenciados, inclusive os decorrentes de programas de desenvolvimento econômico setorial, conferidos aos imóveis rurais cujas inscrições estaduais foram baixadas,
os quais serão computados pelo estabelecimento centralizador
, exclusivamente em relação às operações praticadas pelo imóvel rural beneficiário.

Neste quesito, as notas fiscais emitidas no período fevereiro e março de 2009 – objeto do aviso de cobrança -, constou nos Dados Adicionais que são referentes à Fazenda AGROVERA - Município Porto dos Gaúchos/MT, ou seja, mencionou que o benefício estava vinculado ao estabelecimento centralizador.

Partindo dessas premissas, não há qualquer irregularidade na fruição do benefício PROALMAT PRODUTOR nos meses de fevereiro e março de 2009, razão pela qual o Aviso de Cobrança Fazendário n° 88136/55/33/2010 se mostra indevido, de modo que vislumbro ofensa a direito líquido e certo apto a forçar a concessão da segurança.

Ante o exposto,
RATIFICO

A SENTENÇA
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023